Tribunal: TJDFT
Processo: 0742544-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE VICIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.

2. A alegação de que fato novo superveniente constitui evidente ampliação das questões veiculadas no agravo de instrumento, o que, com a devida vênia, obsta o acolhimento dos aclaratórios, porquanto não diz respeito a qualquer vício do acórdão.

3. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

4. Quanto ao prequestionamento, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.